Tribunal: STF
Processo: ARE 1392467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA REQUERENDO A ANULAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – APELO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA –ALEGAÇÃO DE PUNIÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, DE NULIDADE NA ALTERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO E DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DO RELATÓRIO E SOLUÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DO PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – IMPUGNAÇÃO DOS PARECERES OFERTADOS NO CONSELHO DE DISCIPLINA QUE NÃO É PREVISTA EM LEI – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA EXCLUSÓRIA – DECISÃO FUNDAMENTADA E AMPARADA NOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS – REPRIMENDA DISCIPLINAR QUE NÃO SE MOSTROU DESARRAZOADA OU DESPROPORCIONAL – RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. A decisão administrativa que aplica sanção disciplinar de maneira devidamente motivada e lastreada na prova dos autos não atenta contra a teoria dos motivos determinantes e nem contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando, assim, modificação pela via do Poder Judiciário. É inexigível a intimação do acusado e de seu defensor, após a instrução do Conselho de Disciplina, para que se manifestem sobre os pareceres ofertados diante da ausência de previsão legal para adoção de tal proceder. Inexistência da alegada “sessão” de julgamento para a qual as partes não teriam sido intimadas a participar. Não há que se declarar a nulidade do ato administrativo se não demonstrada a efetiva a ocorrência de prejuízo à defesa do acusado. Não cabe ao Judiciário substituir a Administração na decisão sobre a aplicação ou não de sanção disciplinar se ausente ilegalidade ou abuso de poder.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, 37, caput e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente